Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1016368-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: RODNEY LEAL CARDOSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (id. 88610952):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E LAUDOS MÉDICOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO PROVIDO.
A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
Uma vez demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento de internação domiciliar na modalidade Home Care 24 horas, deve o mesmo ser fornecido pelo poder público, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana reconhecidos por normas constitucionais e infraconstitucionais..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016368-26.2019.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 18/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por RODNEY LEAL CARDOSO que proveu o recurso do recorrente e reformou a decisão a quo para determinar que seja fornecido, pelo tempo que for necessário, o equipamento de Home Care 24(vinte e quatro) horas ao recorrente, conforme prescrição médica.
A parte recorrente alega aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal de 19888 ao fundamento que não foi utilizado os critérios de descentralização, hierarquização e direcionamento da obrigação no cumprimento da liminar deferida.
Recurso tempestivo (id. 94517986).
Contrarrazões em id. 100163978.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal a aplicação e a uniformização da interpretação de normas constitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso da recorrente e reformou a decisão a quo para manter a concessão do home care (24 horas), conforme prescrição médica.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula no 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
(ARE 1209946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 23-09-2019 PUBLIC 24-09-2019)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça